Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 23584886, conforme certidão de ID: 25193053, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 3 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador